Tribunal: TJSP
Processo: 1011885-44.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional.Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo para aquisição deveículo automotor. Tarifa de registro eavaliação. Aplicação do entendimento vinculante do REsp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). Ausente prova da efetuação da avaliação veiculare do registro do veículo em nome do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional.Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo para aquisição deveículo automotor. Tarifa de registro eavaliação. Aplicação do entendimento vinculante do REsp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). Ausente prova da efetuação da avaliação veiculare do registro do veículo em nome do Autor(Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Repetição de indébito, em dobro. Parágrafo primeiro do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução duplicada pressupõe conduta contrária a boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de boa-fé não demonstrada na espécie.Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.